Tribunal: TJMT
Processo: 1030250-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030250-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES - CPF: 005.357.421-42 (AGRAVADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA SEM OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FATOS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que, ao declarar o feito saneado, suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida, com base em fatos e documentos trazidos pela parte Requerida na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão judicial que, sem oportunizar à parte Autora (ora Agravante) manifestação sobre as alegações e documentos da contestação, suspendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o disposto nos arts. 350 e 351 do CPC, é assegurado ao autor o direito de manifestar-se em 15 dias quando o réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, ou arguir preliminares (art. 337).
4. No presente caso, a decisão agravada foi proferida apenas dois dias após a contestação, inviabilizando o exercício do contraditório, em afronta ao art. 7o do CPC e ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
5. As alegações da parte Ré – quanto à existência de acordo extrajudicial e à utilização do bem apreendido para transporte de menor portadora de doença grave – possuem natureza de fatos modificativos/extintivos do direito da autora, exigindo sua prévia oitiva.

6. O saneamento do feito e a suspensão da liminar, sem esse necessário contraditório, configuram
error in procedendo
, o que impõe a anulação da decisão, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. O entendimento é pacífico na jurisprudência pátria no sentido de que a decisão surpresa e a ausência de observância ao contraditório violam o devido processo legal e ensejam nulidade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reconhecido, de ofício, o
error in procedendo
, ANULO a decisão agravada e DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada à parte autora a manifestação no prazo legal, antes de qualquer nova deliberação.
Tese de julgamento: “A decisão judicial que se fundamenta em fatos ou documentos novos trazidos pela parte requerida em contestação deve observar o contraditório, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 350, 351 e 357.

Jurisprudência citada: TJ-SC, APL 0000166-73.1995.8.24.0063; TJ-PR, ES 0045022-65.2020.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

que move em face de
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES
,
suspendeu os efeitos da liminar
de busca e apreensão anteriormente concedida.

Irresignada, a instituição Agravante sustenta, no presente recurso, que
não houve formalização de acordo entre as partes
, mas apenas tentativa de renegociação frustrada, seguida de nova inadimplência.

Alega que a decisão impugnada viola frontalmente o disposto no
Decreto-Lei no 911/69
, cuja interpretação, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige, para fins de
purgação da mora, o pagamento integral da dívida
– parcelas vencidas e vincendas, além de encargos contratuais, custas e honorários advocatícios – conforme decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Argumenta, ainda, que a
manutenção da suspensão da liminar representa risco concreto ao exercício do direito de crédito
, dada a possibilidade de depreciação, deterioração ou ocultação do bem, razão pela qual requer o provimento do recurso e o restabelecimento da ordem de apreensão. (ID. 312195374)

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi indeferida em ID. 312328376.

A parte Agravada apresentou
contraminuta
, na qual pugna pelo desprovimento do agravo. Defende a
higidez da decisão recorrida
, ressaltando a situação de excepcionalidade humanitária que envolve a criança portadora de doença grave, bem como a existência de acordo entre as partes, com
início da execução mediante pagamento parcial
, o que afastaria a presunção de inadimplência contumaz.

Sustenta, ainda, que
não há qualquer risco efetivo
à garantia do crédito, uma vez que o bem permanece na posse da devedora, em endereço certo e conhecido, sem qualquer indício de ocultação ou deterioração, configurando-se, ao revés, o chamado
periculum in

mora
inverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face de
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES,
em razão do inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária no 54146336, celebrado em 10/03/2025.

Segundo consta dos autos originários, foi inicialmente
deferida liminar para busca e apreensão
do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, um
Volkswagen Voyage, ano 2020/2021, placa BEQ4C62
, em virtude da inadimplência da parte requerida.

Posteriormente, a requerida apresentou
contestação
, pleiteando, entre outros pontos,
a suspensão dos efeitos da liminar
, sob o argumento de que o veículo apreendido é
utilizado para o transporte da filha menor portadora de enfermidade grave
(Síndrome de Alagille),
bem como teria sido
firmado acordo extrajudicial entre as partes
quanto ao débito pendente, com início do pagamento em setembro de 2025, conforme comprovante anexo.

Ao analisar a contestação, o juízo
a quo
saneou o processo, proferindo decisão nos seguintes termos:

“(...)Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização processual.

2.
De início, cumpre apreciar o pedido de retirada de segredo de justiça alegada pela requerida.

Com efeito, a publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que só pode sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem.

Por sua vez, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça:

(I) em que o exija o interesse público ou social;

(II) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

(III) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

(IV) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

3. Considerando que não houve a apreensão do veículo, e que a requerida encontra-se devidamente habilitada nos autos.
INDEFIRO
o pedido de desnecessidade do segredo de justiça.

4. Ademais, alega na contestação, a requerida ser genitora da menor Nairiany Thais Lima Fernandes, sendo esta portadora de Síndrome de Alagille, acrescenta também que o referido veículo descrito na exordial é utilizado no transporte para realização de consultas, exames e tratamentos médicos da filha.

Certo disso, requer a suspensão dos efeitos da tutela concedida em decisão de id. 203326500.

Nesse sentido versa o Tribunal de Justiça:

(TJ-MG - AI: 10000211227186001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022).

Sustenta que há evidencias similitude da causa de pedir e dos pedidos, da presente ação de busca e apreensão e o processo de revisional de contrato de n° 1000505-70.2025.8.11.0048, e requer o apensamento dos autos.

Por fim, a requerida cita sobre um acordo firmado entre as partes, referente ao presente contrato discutido, em que a entrada seria no valor de R$ 3.017,01, conforme comprovante de pagamento anexado (id.id. 204040781), e o saldo remanescente parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 1.024,91 cada, vencendo-se a próxima em 06/09/2025. Tal preliminar, merece acolhimento.

Concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela requerida, nos termos do §1o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Passado as preliminares que demandavam análise neste momento,
DECLARO SANEADO
o feito, para fins do artigo 357 do CPC.

DISPOSITIVO.

6.
Sendo assim, verificando a necessidade de utilização do veículo para tratamento médico, aliado ao acordo firmado entre as partes,
SUSPENDO os efeitos da liminar
de busca e apreensão concedia em id. 203326500, até ulterior deliberação.

7.
Proceda-se com o recolhimento de mandado de busca e apreensão, caso tenha sido expedido.

8.
Apense o presente autos ao processo de n° 1000505-70.2025.8.11.0048.

9.
Concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela requerida
.
” (ID. 312195379)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja restabelecida a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise de mérito, verifico a ocorrência de
error in procedendo
na decisão agravada, que merece ser reconhecido de
ofício
, vez que
“tratando-se de decisão que contém vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, impõe-se a sua nulidade, inclusive de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.”
(TJ-PR - ES: 00450226520208160000 PR 0045022-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo Desembargador, Data de Julgamento: 28/09/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Conforme de verifica dos autos, a decisão que declarou o
feito saneado
e
suspendeu a liminar
anteriormente deferida foi prolatada apenas
dois dias
após a apresentação da contestação pela parte Requerida,
sem que fosse oportunizada
à parte Autora, ora Agravante, a apresentação de impugnação às teses e pedidos contidos na contestação.

O Código de Processo Civil estabelece em seu
art. 351
que:
“Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.”

Ademais, o
art. 350

do mesmo diploma legal
dispõe que:
“Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

No caso em análise, a parte Requerida apresentou contestação alegando, entre outros pontos, a
existência de acordo extrajudicial entre as partes e a necessidade do veículo para tratamento médico de sua filha menor
. Tais alegações constituem
fatos impeditivos
,
modificativos
ou
extintivos
do direito do Autor que, nos termos da legislação processual, demandariam a
oitiva da parte contrária
antes de qualquer decisão judicial a respeito.

A
inobservância
desse procedimento configura
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, consagrados no
art. 5o, LV, da Constituição Federal
e no
art. 7o do CPC
, que assegura às partes:
“paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”.

O saneamento do processo e a suspensão da liminar anteriormente concedida,
sem a prévia manifestação
da parte Autora sobre os fatos e documentos apresentados na contestação, caracteriza
cerceamento de defesa e viola o devido processo legal
, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisdicional de que a inobservância do contraditório constitui
error in procedendo
que macula a decisão judicial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. MÉRITO. SENTENÇA LANÇADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC/15. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. (TJ-SC - APL: 00001667319958240063, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, reconheço a ocorrência de
error in procedendo
na decisão agravada, em razão da
inobservância do contraditório
, o que impõe a sua
anulação
.

Por todo o exposto,
de ofício
,
CASSO
a decisão agravada, em razão de
error in procedendo
, e
determino
o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a intimação da parte Autora para impugnar a contestação antes de qualquer decisão sobre o saneamento do feito e a suspensão da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Cassada a liminar e devolvido os autos para nova prolação de decisão, resta prejudicado o pedido contido no recurso.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025